Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO. ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o DO CPC. FAIXA INICIAL. EXCEDENTE. FAIXA SUBSEQUENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
3. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento.
4. Tratando-se de Fazenda Pública, deve ser observado o CPC, art. 85, §5o, para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com a observância das faixas de condenação previstas nos incisos I a V do §3o do referido dispositivo legal.
5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido.